Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-59.2021.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002202-59.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO KESTER - CPF: 389.296.432-72 (APELANTE), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), GUILHERME MELO DA SILVA LIMA - CPF: 037.880.521-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULINO CARDOSO NETO - CPF: 025.612.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FEDERAL INDUSTRIALIZACAO E COMERCIO DE RESIDUOS METALICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.302.647/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO REIS CRISPIM - CPF: 530.511.301-68 (ADVOGADO), SERGIO REIS CRISPIM - CPF: 530.511.301-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002202-59.2021.8.11.0051

APELANTE: EVERALDO KESTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 –
NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA PRESERVADA NO FLAGRANTE, NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL –
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CULPABILIDADE NEGATIVADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O TRÁFICO INTERESTADUAL – BIS IN IDEM – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA CORRIGIDO DE OFÍCIO – REGIME FECHADO IMPOSITIVO, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há nulidade quando as provas demonstram que o Policial Rodoviário Federal alertou o réu sobre o direito de permanecer em silêncio no momento do flagrante e que a garantia foi assegurada a ele nas fases subsequentes.

“Restando comprovado, a partir dos testemunhos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, que o apelante realizava o transporte interestadual de entorpecente, tendo saído de Vilhena/RO com destino a Goiânia/GO, é descabido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, pois, os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso”
(N.U 0003985-53.2018.8.11.0037).

O transporte da droga em viagem de longa distância, por dois estados da federação, caracteriza a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e, por isso, não pode ser utilizado, concomitantemente, na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Não há interesse recursal quando o agente busca o acréscimo de 1/6 (um sexto) na primeira etapa da dosimetria, tal como lhe foi concedido na sentença.

Deve ser corrigido, de ofício, o erro material, de natureza aritmética, identificado na delimitação da pena-base.

Ainda que descontado o tempo de prisão cautelar (CPP, art. 387, § 2º), a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e quantidade e natureza da droga) e a reincidência do réu justificam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33. § 2º,’b’, e § 3º).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002202-59.2021.8.11.0051

APELANTE: EVERALDO KESTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everaldo Kester, contra sentença que os condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (meses) meses de reclusão, em regime fechado, e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, por infração
ao art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) a confissão informal para os policiais é nula, pois “
não foi precedida de advertência quanto ao direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, o direito à prévia consulta a seu advogado, bem como referida confissão não foi acompanhada por seu advogado de defesa, fatos que invalidam o seu uso, porque tal afirmação pelo acusado sequer foi confirmada em juízo
” (sic); 2) a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas carece ser afastada da condenação, porque “
em juízo, o acusado Everaldo confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, porém, negou que teria a intenção de transportar os entorpecentes apreendidos para outro estado da federação
” (sic); 3) “
o
simples fato de ter sido premeditado não é motivo suficiente para valorar negativamente a culpabilidade
” (sic); 4) o acréscimo na primeira fase é desproporcional, devendo ser aplicado em 1/6 (um sexto); 5) tem direito a regime mais brando.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
123663721 - pág. 1-16
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
123663723 - pág. 1-11)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id.
126178692 - pág. 11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002202-59.2021.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE ‘DA CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS’ – NÃO ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE SILÊNCIO

A defesa sustenta que a ‘confissão’ do réu para os policiais durante a entrevista realizada no momento do flagrante é nula, pois “
não foi precedida de advertência quanto ao direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, o direito à prévia consulta a seu advogado, bem como referida confissão não foi acompanhada por seu advogado de defesa, fatos que invalidam o seu uso porque tal afirmação pelo acusado sequer foi confirmada em juízo
” (sic).

Consta nos autos que, no dia 11-6-2021, por volta das 12h52min, em patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Rodoviária Federal, o réu foi preso, em flagrante delito, transportando 17 (dezessete) tabletes de cocaína envoltos “
em uma lona, de cor preta, amarradas com cordas junto ao chassi do cavalo trator
” (sic) (Id.
106660998 - pág. 1-2).

Consta ainda que,
“
durante a entrevista à equipe policial, o suspeito disse ter pego o entorpecente em Tangará da Serra - MT e Jangada - MT e que o levaria para a cidade de Uberlândia – MG, onde receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic) (Id. 106661000 - pág. 1-2).

A preliminar não prospera.

Na instrução processual
Guilherme Melo da Silva Lima – PRF que participou da ocorrência – explicou que o réu foi advertido quanto ao direito de permanecer em silêncio e mesmo assim, enquanto conversavam,
espontaneamente, contou que aceitou transportar a droga para outro estado da federação
(Id. 106661073 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

De fato, nada indica que ele foi constrangido pelos policiais para admitir o transporte do entorpecente. No momento do flagrante, o réu contou apenas o que lhe convinha, tanto que, na delegacia permaneceu calado e, em juízo, apresentou outra história, dizendo que deveria entregar a droga na cidade de Alto Garças.

Ainda que os policiais não tivessem esclarecido sobre o direito de o réu se manter silente, não seria caso de nulidade.

Em situação de flagrante não se exige que os agentes estatais alertem quanto ao direito constitucional, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes – como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

[...] O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. De toda sorte, "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022).

[...] Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. [...]
(TJ/MT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que, “
acaso o paciente tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 724.006/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).

De mais a mais, pacífico o entendimento “
no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Segundo restou apurado, o denunciado trabalhava como motorista, utilizando seu caminhão Volvo/FH 460 6X2T, de cor branca, placa ODL0B09/RO, acoplado ao semirreboque SR/Librelato SRCS, de cor preta, placa MQO5C51/RO, e na data do fato, transportava os dezessete tabletes de cocaína acima descritos, que foram recebidos por ele entre os Municípios de Tangará da Serra/MT e Jangada/MT, e depois acondicionados no interior de uma lona, amarrada ao chassi do citado veículo, para serem entregues em Uberlândia/MG, onde o denunciado receberia a quantia de R$ 5.000,00, como pagamento pela realização do transporte.

No trajeto, aproximadamente às 12h52min, enquanto o denunciado conduzia seu veículo pelo KM 353 da Rodovia BR-364, neste Município de Campo Verde/MT, ele foi abordado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local, e adotaram tal providência por terem notado que ele trafegava de forma suspeita, destoando dos demais usuários da citada via pública.

Durante a abordagem, o denunciado apresentou nervosismo e entrou em contradição ao responder as perguntas que lhe foram feitas, bem como informou aos policiais que já havia sido preso duas vezes pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante destas fundadas suspeitas, os policiais rodoviários federais procederam uma busca no veículo do denunciado, por meio da qual, avistaram a lona que envolvia a droga transportada e lograram êxito em localizar os dezessete tabletes de cocaína acima descritos. Além disso, os policiais também encontraram a quantia de R$ 950,00, em moeda corrente, em posse do denunciado.

Ao perceber que os policiais haviam localizado a droga, o denunciado saiu correndo em direção a uma vegetação existente às margens da rodovia, com o intuito de se evadir, inclusive pulando duas cercas, no entanto, após alguns instantes, cessou a fuga e se deitou no chão, por ter notado que não conseguiria despistar os policiais.

Por conta do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia
.
[...]
(Id.
106661020 - pág. 1-2).

A materialidade é incontroversa. O laudo preliminar n. 210.2.04.2021.006907-01 (Id.
106661011 - pág. 51)
e o laudo pericial n. 3.14.2021.76951-01 (Id.
106661038 - pág. 1-2)
atestaram positivo para
cocaína.

A autoria também não é questionada no apelo, que se limita a sustentar a impertinência da pena-base, do regime de cumprimento imposto ao réu, e da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante os argumentos sustentados, as provas angariadas demonstram que Everaldo intencionava transpor fronteiras estaduais com o entorpecente.

Na fase inquisitorial, o PRF João Paulino Cardoso Neto explicou que, “
durante a entrevista à equipe policial, o suspeito disse ‘ter pego’ o entorpecente entre Tangará da Serra - MT e Jangada - MT e que levaria para a cidade de Uberlândia – MG, onde receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (sic) (Id. 106661000 - pág. 1-2).

Em Juízo, a testemunha confirmou a informação dizendo que, no decorrer da diligência, o réu relatou “
que era a terceira vez que ele fazia isso, [...], que pegou a droga na região de Cuiabá e que a levaria para o interior de Minas Gerais
” (Id. 106661073 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato ecoa no depoimento de Guilherme Melo da Silva Lima, que declarou para o juiz que ouviu do réu que ele “
pegou a droga perto de Jangada, entre Tangará e Jangada, que levaria essa droga para Uberlândia
”, e “
iria receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por esse transporte
” (sic) (Id. 106661073 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O próprio réu admitiu que recebeu o entorpecente em um local ‘chegando em Jangada’ e que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Apesar de insistir que ‘apenas a carga de sucata’ seria entregue em Minas Gerais e que ‘seu compromisso com a droga era só até Alto Garças’, não foram produzidas provas nesse sentido.

A história não me parece crível diante do valor que o réu alegou que receberia pelo serviço, principalmente considerando que a distância entre Cuiabá e Alto Garças é de, aproximadamente, 360KM (trezentos e sessenta quilômetros).

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

De toda sorte, para a caracterização do tráfico interestadual
"basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Assim sendo, a causa de aumento de pena deve ser preservada, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Restando comprovado, a partir dos testemunhos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, que o apelante realizava o transporte interestadual de entorpecente, tendo saído de Vilhena/RO com destino a Goiânia/GO, é descabido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, pois, os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso [...]
(N.U 0003985-53.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).

[...] Tocante à incidência da causa de aumento do art.40, inciso V da Lei nº 11.343/06, o conteúdo probatório produzido nos autos não deixa dúvidas que a droga adquirida no Estado de Santa Catarina seria transportada para o Rio Grande do Sul com o intuito de comercialização. Sobre a presente causa de aumento de pena, tem-se que basta o agente ter conhecimento de que o produto ilícito é destinado para outra unidade da Federação, sendo, inclusive, prescindível a efetiva transposição de fronteiras pelo indivíduo. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70081515744, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 28-11-2019).

Por outro lado, tem razão a defesa quando alega que deve ser afastada a avaliação desfavorável da culpabilidade.

Na sentença, a vetorial foi negativa mediante os seguintes fundamentos:

[...]
culpabilidade
esta é negativa e deve ser valorada em desfavor do réu, uma vez que evidenciada a premeditação

com a preparação da empreitada de transporte em
viagem longa

(saída de Tangará da Serra e Jangada/MT com destino em Uberlândia/MG),
implicando em altos custos com o transporte da droga, conforme justificado na fundamentação retro. Por ser de inteira pertinência, cita-se o Enunciado 49 do Incidente de Uniformização da TCCR do TJMT: “49. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. [...]
(Id.
106661072 - pág. 4) (sem destaque no original).

Não desconheço que a
jurisprudência é firme no sentido que “
a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade
”
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021).

No entanto, no caso em exame, o transporte da droga em viagem de longa distância, por dois estados da federação, foi utilizado para reconhecer a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e, por isso, não pode ser invocado, concomitantemente, na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Destarte, ante a inidoneidade do argumento invocado na sentença, a vetorial deve ser considerada neutra.

A defesa pretende ainda “
a
redução da pena basilar do acusado em razão da desproporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais, [e sua] readequação, com base no entendimento do STJ, no patamar de 1/6”
(sic) (Id. 123663721 - pág. 13).

No ponto lhe falta interesse recursal.

Explico.

Além da culpabilidade, considerou-se ainda desfavorável ao réu as vetoriais aos antecedentes e da quantidade e natureza de droga.

Em razão disso, a pena-base foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão mediante os seguintes fundamentos:

Em resumo, portanto, utilizo para majorar a pena base: culpabilidade, maus antecedentes, a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n° 11.343/06),
levando-se em consideração para fins de cálculo penal, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta ao crime em análise
, ou seja,
01 (um) ano para cada circunstância retro citadas
, conforme entendimento jurisprudencial atualmente aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...]
(Id.

106661072 - pág. 8-9).

A jurisprudência orienta que, na ausênc
ia de justificativa para adotar patamar diverso, cada vetorial desfavorável deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda. Confira-se:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No crime de tráfico de drogas, cuja pena inicia em 5 (cinco) anos de reclusão, a fração de 1/6 (um sexto)
–
que foi adotada na sentença
–

corresponde a 10 (dez) meses.

Apesar de o patamar adotado se encontrar em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o acréscimo aplicado – 1 (um) ano – não corresponde a ele.

Assim sendo, o
erro material
no cálculo da pena-base deve ser corrigido de ofício.

Passo à dosimetria.

Conforme fundamentação alhures adotada, na primeira etapa permanece desfavorável ao réu os antecedentes e a natureza e quantidade da droga, que devem acrescentar 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses cada. Assim, fixo a pena-base de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na fase intermediária mantenho a compensação da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Na terceira etapa está presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Ainda que descontado o tempo de prisão provisória (réu preso preventivamente desde 11-6-2021),
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e quantidade e natureza da droga) e da reincidência, recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto,
provejo parcialmente
o apelo e afasto o caráter desfavorável da culpabilidade. De ofício,
corrijo o erro material no cálculo da pena-base
, ficando

a pena definitiva redimensionada para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022